Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 487,78 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente ao pagamento indevido. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a cobrança indevida efetivada pela empresa ré gerou a retirada de valores do seu cheque especial sem o seu consentimento, de modo que deve ser indenizada pelo abalo moral que sofreu em decorrência do referido ato ilícito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58447097). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 58447102).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a parte recorrente é consumidora final dos serviços prestados pela recorrida, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
5. Assim, no tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. Na hipótese, não obstante os fatos tenham causado transtornos e aborrecimentos ao recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.